Tribunal: TJSP
Processo: 0137025-42.2006.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0137025-42.2006.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DRA ZULEIKA ALVO S C
LTDA, é embargado MARISTELA BELINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0137025-42.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 48.552
2
VOTO No 48.552
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0137025-42.2006.8.26.0100/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DRA. ZULEIKA ALVO
S.C. LTDA
EMBARGADA
: MARISTELA BELINI
COMAR: SÃO PAULO 36a VARA CÍVEL CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DO ART. 1022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 656/665, que deu parcial provimento a recurso de apelação
interposto contra sentença que julgara procedente ação indenizatória por danos
materiais e morais proposta por Maristela Belini em face da Clínica de Cirurgia
Plástica Dra. Zuleika Alvo.
A embargante alega, sucintamente, que o v. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0137025-42.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 48.552
3
foi omisso no tratamento da matéria, uma vez que não observou que meras
tratativas comerciais entre a ora embargante e o Instituto de Medicina Biológica
Integrada, no mês de junho de 2005, seriam insuficientes para caracterizar
qualquer solidariedade que legitime a condenação da embargante pelos serviços
médicos de hidrolipoaspiração, que efetivamente não se comprometera a executar.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Mas a eles nego provimento, pois de nenhuma
omissão padece a decisão embargada.
Observa-se ter o v. Acórdão explicitado as razões que
levaram ao parcial provimento do recurso, in verbis (fl.
“Note-se que o contrato de fl. 1.229, datado de
09.09.2005 apresenta o logo da “Clínica Ética
Brigadeiro” (segundo a apelante, este foi o
contrato que ela firmou com a autora). Quando se
compara esse documento com aquele de fl. 22
(contrato firmado com o Instituto de Medicina
Biológica Integrada), em 15.10.2005, para a
realização da segunda cirurgia, verifica-se, como
observado pela magistrada a quo, que o logotipo
era o mesmo.
A própria ré concede que haveria entabulado
tratativas comerciais com o Instituto de Medicina
Biológica Integrada em junho de 2005
poucos
meses antes da cirurgia -, de sorte que, ao que
tudo indica, as duas clínicas estavam atuando em
conjunto quando da realização da cirurgia ora sob
análise, a atrair a sua solidariedade pelos
prejuízos causados ao consumidor, nos termos do
artigo
7o,
parágrafo
único
do
Estatuto
Consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0137025-42.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 48.552
4
Ainda que assim não fosse, o contrato de fl. 19
não
traz
qualquer
especificação
acerca
do
procedimento que seria realizado na paciente se
de lipoaspiração ou de hidrolipoaspiração

limitando-se a indicar as áreas que seriam
operadas (abdômen superior e abdômen inferior).
Ganha força, portanto, a tese da autora de que a
clínica ré haveria falhado quando menos em seu
dever de transparência na relação consumerista, o
que firma a legitimidade passiva da ré para
responder pela presente demanda.
Por fim, e como se não bastassem os fundamentos anteriores, foi a clínica ré a
responsável pela realização do procedimento, que,
segundo a paciente, haveria sido malogrado. Se
sua tese prospera ou não isto é, se houve ou não
erro médico diz respeito ao mérito da ação. E a
legitimidade ad causam pela teoria autonomista
abstrata da asserção
prescinde da análise do
mérito,
satisfazendo-se
com
as
alegações
abstratas do autor, sejam ou não procedentes.
Quanto à questão de fundo, a ação indenizatória
foi ajuizada pelo insucesso de cirurgia plástica de
lipoaspiração realizada na autora. Segundo a
demandante, sequer pretendia ela realizar esse
procedimento. Sua intenção era fazer a cirurgia de
hidrolipoaspiração, cuja recuperação no pós-
operatório não seria tão dolorosa.
Como referido supra, é certo que o contrato
celebrado com a autora não trazia qualquer
especificação acerca do procedimento a ser
realizado, limitando-se a indicar a área do corpo
onde seria efetuado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0137025-42.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 48.552
5
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável
pela presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão
que deva ser examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas
conclusões. No caso, entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi
apreciada mediante fundamento adequado e suficiente acima repisado.
Em verdade, pretende a embargante atribuir
caráter infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o
que é absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio
hábil ao reexame do julgado, por isso que
constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos
se nítido seu caráter infringente e ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no
Ag. Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial
Min. Edson Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual
civil.
Embargos
de
declaração.
Omissão e contradição. Ausência. Consoante o
disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se
prestam
a
expungir
do
julgado
eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-
se só excepcionalmente o efeito modificativo.
Ausente omissão ou contradição no julgado,
inadmissíveis são os declaratórios, que visam ao
rejulgamento da causa, apresentando caráter
infringente. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 188.623-BA 3a T
Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0137025-42.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 48.552
6

“Os embargos de declaração devem atender aos
seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição
ou
obscuridade;
não
havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os
mesmos, mormente quando o ponto fulcral da
controvérsia
reside
na
insatisfação
do
ora
embargante com o deslinde da controvérsia.
Inviável, em sede de embargos declaratórios, a
concessão do excepcional efeito infringente,
quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar
todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T
Rel. Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).

“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes.
Caráter
infringente
manifesto.
Rejeição. A função do tribunal, nos embargos
declaratórios, não é responder a questionários
sobre meros pontos de fato, mas, sim, remediar
obscuridades, contradições ou omissões” (TJSP -
Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara de Direito
Privado Rel. Cezar Peluso).
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator